Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700841-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARCIO ROGERIO PESSOA PINHEIRO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARCIO ROGERIO PESSOA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA,MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO e MARCIO ROGERIO PESSOA PINHEIRO em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para determinar que a parte ré providenciasse no prazo de 48 horas o fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG, na forma como requerida pela oncologista (i.e., uso contínuo de 4 cápsulas por dia), enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Informado o falecimento da parte ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO no ID 17572363. Despacho de ID 18618652 intimou ambas as partes para regularizar a representação processual. Certidão de óbito da parte Autora/Apelante ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO no ID 19378793. Procuração no ID 19378790. Cadastrados os procuradores e sucessores processuais nos autos, conforme Certidão de ID 20096957. É o relatório. DECIDO. Sem utilidade a apreciação do presente recurso de Apelação Cível, uma vez que tornou-se prejudicado o fornecimento do medicamento à parte ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto, medida esta que se impõe de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Não é possível fixar os honorários com base no §8o do art. 85 do CPC, pois não se verifica no presente caso inestimável ou irrisório proveito econômico, bem como o valor da causa não é muito baixo, estando tal condenação de acordo com o percentual mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível (ID 15802660) e do Recurso Adesivo (ID 15802667) nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 13:29:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador